Tribunal: TJES
Processo: 0009379-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009379-37.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO
APELADO: MARIANGELA CORTELETTI RONCONI SANTOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EQUÍVOCO NO REGISTRO DE NASCIMENTO – RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO – ILEGITIMIDADE – PARTE REQUERIDA QUE FOI NOMEADA COMO INTERINA EM MOMENTO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 8.935/1994 regulamenta a responsabilidade civil do notário, estabelecendo, em seu artigo 22, que
“os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”.

2.
A presente demanda não poderia ter sido proposta em face da ora requerida, a qual foi nomeada em momento posterior ao suposto ato ilícito e, ainda, na qualidade de interina.

3
.
Aplica-se à espécie o disposto no supratranscrito artigo 22, sendo certo que a demanda deveria ter sido proposta em face do titular do Cartório.

4.
O artigo 339, do CPC, estabelece que
“quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.

5.
Ao suscitar sua ilegitimidade, a apelada afirmou que a parte legítima seria o notário titular do Cartório à época dos fatos, sem, contudo, indicar seu nome.

6.
Não se revela possível presumir que a recorrida tinha conhecimento de quem seria essa pessoa e de sua qualificação para fins de substituição do polo passivo. Inclusive, como exposto, a recorrida apenas foi nomeada como interina do referido Cartório em 2011.

7.
Como se vê pela redação do dispositivo legal, a consequência da não indicação, pelo réu, do sujeito passivo da relação jurídica, quando tiver conhecimento, é o eventual custeio das despesas processuais e dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Portanto, a ausência de indicação não é suficiente para que a demanda prossiga em face de parte manifestamente ilegítima.

8.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009379-37.2017.8.08.0012

APELANTE: MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO

APELADA: MARIÂNGELA CORTELETTI RONCONI SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO

em face da r. sentença reproduzida no ID nº 2218539, que, nos autos da a
ção de reparação de danos morais
ajuizada em face de
MARIÂNGELA CORTELETTI RONCONI DOS SANTOS
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que

apelada seria parte legítima para figurar na lide, pois
“a certidão de nascimento emitida em 28/08/2008, verifica-se que a parte requerida, sra. Mariangela, foi citada como substituta do Cartório de Registro Civil, anteriormente a alegada data em que teria sido designada para atuação junto ao ofício”.

Ainda, alega que a parte recorrida não anuiu com seu dever de cooperação, na medida em que
“ao alegar sua ilegitimidade passiva, caberia à parte requerida informar quem seria a pretensa parte passiva”.

Devidamente intimada, Mariângela Corteletti Ronconi Santos apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO
em face de
MARIÂNGELA CORTELETTI RONCONI SANTOS,
na qualidade de notária do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito da Sede de Cariacica.

Em sua peça vestibular, o autor relata que houve equívoco na lavratura de seu registro de nascimento,
“pois constava como pai do Sr. Maylon o seu irmão mais velho, Sr. Maycon Marcolino Nascimento”
e
“indicava o referido registro a genitora do menor como sendo também sua avó paterna”.

O Cartório emitiu 2
a
via da certidão, retificando os equívocos. Todavia, o autor ajuizou a presente demanda buscando indenização pelos prejuízos experimentados.

Sucede que o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Foi em face do referido comando judicial que o autor interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

De plano, destaco que a Lei nº 8.935/1994 regulamenta a responsabilidade civil do notário, estabelecendo, em seu artigo 22, que
“os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”.

Como se vê, as ações indenizatórias decorrentes de danos nos atos notariais devem ser propostas em face dos notários e/ou oficiais de registro, sendo resguardado a esses profissionais eventual ação regressiva em face de substitutos ou escreventes designados que tenham praticado o ato.

No caso em apreço, verifico que a requerida apenas foi nomeada, na qualidade de interina, em 30.05.2011. Por sua vez, o registro com os vícios indicados foi lavrado em 28.08.2008, ou seja, antes da nomeação da requerida.

Nesse contexto, entendo que, de fato, aplica-se à espécie o disposto no supratranscrito artigo 22, sendo certo que a demanda deveria ter sido proposta em face do titular do Cartório.

A propósito, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO NA PRÁTICA DE ATOS DO REGISTRO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DA SERVENTIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SUBSTITUTO.
A responsabilidade pelos atos decorrentes dos serviços notariais e registrais é do titular da serventia, inclusive aqueles praticados por seus prepostos. Exegese do art. 22 da Lei nº 8.935/94 O oficial substituto é parte ilegítima para responder por eventuais danos em razão da alegada ilicitude de sua conduta no exercício de suas funções.
Precedentes do STJ e do TJRS. (...)
(TJRS; APL 0149804-42.2017.8.21.7000; Proc 70073856890; Uruguaiana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 16/12/2020; DJERS 25/01/2021)

_____________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPROMISSO PARTICULAR E DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO, EM GRAU RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA, PELO RÉU, EM CONTESTAÇÃO. INDICAÇÃO, PELO SUSCITANTE, DA PESSOA ENTENDIDA COMO LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMANDO CONTIDO NO ARTIGO 339, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL PESSOAL E SUBJETIVA, DO TABELIÃO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. TABELIÃO SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 122, DA LEI Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) Por serem os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado e de exclusividade, mediante delegação do poder público, não são seus delegatários. e, muito menos, aqueles indicados como seus substitutos. titulares de cargo público efetivo, pelo que impossível que lhes seja aplicada qualquer disposição da Lei nº 8.112/90, reguladora do regime jurídico dos servidores públicos civis federais.
Sendo pessoal a responsabilidade civil dos Registradores e Notários, por danos causados aos usuários de seus serviços, a obrigação de indenizar, motivada em ato lesivo praticado por titular de Serventia Extrajudicial, não pode ser imposta a seu substituto e, nem tampouco, a seu sucessor, na condição de interino
.
(TJMG; AI 1.0637.16.007363-0/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 21/08/2018; DJEMG 31/08/2018)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO SUBSTITUTO. DECLARAÇÃO. ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RECURSO PROVIDO. (...) 2.
Os recorrentes alegam que não detêm legitimidade para compor o polo passivo daquela demanda
; o primeiro agravante por se tratar de serventia extrajudicial, destituída de personalidade jurídica, e
o segundo por ser apenas tabelião substituto, devendo a responsabilidade recair somente sobre o Estado do Ceará e o tabelião titular da serventia, conforme previsões da Lei nº 8.935/94
. 3.
A Lei nº 8.935/1994 atribui expressamente ao notário ou oficial de registro a responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros, inclusive por ato de seus substitutos, sendo-lhe assegurado o direito de regresso. Dessarte, sendo o segundo agravante tabelião substituto e, como tal, mero preposto do titular, entende-se patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem, sendo exatamente isso que se extrai do art. 22 da citada Lei orgânica do serviço notarial e registral.
(...)
(TJCE; AI 0624434-35.2018.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 24/11/2021; Pág. 83)

Portanto, compreendo que, de fato, a presente demanda não poderia ter sido proposta em face da ora requerida, a qual foi nomeada em momento posterior ao suposto ato ilícito e, ainda, na qualidade de interina.

Por fim, entendo que a alegação de que a apelada não teria cumprido com seu dever de cooperação estipulado pelo artigo 339, do CPC, não é apta a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Destarte, o dispositivo mencionado estabelece que
“quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.

Na hipótese vertente, ao suscitar sua ilegitimidade, a apelada afirmou que a parte legítima seria o notário titular do Cartório à época dos fatos, sem, contudo, indicar seu nome.

Nesse contexto, compreendo que não se revela possível presumir que a recorrida tinha conhecimento de quem seria essa pessoa e de sua qualificação para fins de substituição do polo passivo. Inclusive, como exposto, a recorrida apenas foi nomeada como interina do referido Cartório em 2011.

Ademais, como se vê pela redação do dispositivo legal, a consequência da não indicação, pelo réu, do sujeito passivo da relação jurídica, quando tiver conhecimento, é o eventual custeio das despesas processuais e dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Portanto, a ausência de indicação não é suficiente para que a demanda prossiga em face de parte manifestamente ilegítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.